Tribunal: STF
Processo: HC 241795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Silva Almeida, Luiz Roberto Sartori Luiz e Dionatas da Silva Nogueira apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000313-43.2023.7.00.0000/RS, Relator o Ministro Carlos Vuyk de Aquino.



    Os pacientes foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, em concurso material, como incursos no art. 302 do Código Penal Militar e no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.



    Neste writ, o impetrante defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar, especialmente quanto o tipo penal previsto no art. 26 da Lei nº 9.605/98. 



    Requer seja 



    “a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de SUSPENDER-SE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, até o julgamento definitivo do writ. 



    No mérito, requer a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, com relação à condenação pelo crime do artigo 29 da Lei 9.605/98, com retorno dos autos para observância sobre a possibilidade do acordo de não persecução, bem como deva ser observada a Lei 9.605/98 na sua integralidade, em todos os seus preceitos, tais como artigos 27 e 28, que determinam em relação aos réus, mormente civil, a observância dos artigos 76 e 89 da Lei 9.099/95, além da possível substituição de pena, art. 7o e 8o, regras específicas sobre sursis, art. 16. Releva notar que no parecer foi pedida a observância dos artigos 16 a 20. O artigo 23 foi citado por equívoco de digitação. A ação penal não trata de aplicação da lei penal ambiental para pessoas jurídicas. Mas isso se entender competente a JMU para julgar os civis em questão. 



    Subsidiariamente, caso se entenda não preenchido o inciso III do artigo 9º do CPM, requer a anulação do processo em relação ao crime ambiental com a remessa dos autos à justiça federal comum.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc 4, fls. 100):  



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 29 DA LEI Nº 9605/1998. CRIME CONTRA A FAUNA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONTRA A FAUNA. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA NA MODALIDADE MATAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . NÃO ACOLHIMENTO. VERBO NUCLEAR CAÇAR EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. ART. 29 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA.”



    Com efeito, no STM, em trecho da ementa do acórdão, destacou-se o seguinte:  



    “O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 



    Preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.”



    No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.



    Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Explico.



    Com efeito, em recentíssimo julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)



    No caso concreto, verifico que não se oportunizou o oferecimento do ANPP.



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e a 1ª Auditoria da 3ª CJM, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente